Tribunal: TJSP
Processo: 1501435-25.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS SEGUROS E AMPARADOS NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais, os testemunhos dos policiais que diligenciaram a ocorrência,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS SEGUROS E AMPARADOS NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – No crime de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, dentre os quais, os testemunhos dos policiais que diligenciaram a ocorrência, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório. PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – Tendo os réus praticado roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacros de arma de fogo, em estabelecimento comercial, revelando ousadia e periculosidade, bem como sendo o réu Luan reincidente específico, necessária a manutenção do regime fechado fixado para o início do cumprimento das penas. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena pecuniária do réu Luan e para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa para o réu Daniel, sem repercussão, todavia, na pena final aplicada.